Tribunal: STJ
Processo: 0301295-98.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2143854 - RJ (2022/0169567-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA
GUANABARA
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
ISADORA BREGMAN LEWKOWICZ - RJ224201
JACQUELINE TARDELLI MOSER - RJ185862
AGRAVANTE
: JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA DA FONSECA NETO - RJ103940
ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
ADRIANO MOURA DA FONSECA PINTO - RJ109439
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA
GUANABARA
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
ISADORA BREGMAN LEWKOWICZ - RJ224201
JACQUELINE TARDELLI MOSER - RJ185862
MARIANA BARROZO DE PAULA FONSECA LULA DE FARIAS -
RJ241994
AGRAVADO
: JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA DA FONSECA NETO - RJ103940
ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
ADRIANO MOURA DA FONSECA PINTO - RJ109439
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES. CONTRATO DE PERMISSÃO REMUNERADA
DE USO DE IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. PEDIDOS ACOLHIDOS
EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO DE
QUE SEJA DEFERIDA A REINTEGRAÇÃO DA POSSE IMEDIATAMENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE
POSTERGOU ESSA MEDIDA COM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STF.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEDUZIDA DE FORMA
GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INEPCIA DA INICIAL. SÚMULA N. 211 DO STJ.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA ÁREA. SÚMULA N. 7 DO STJ. EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO
DA PROVA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. SÚMULAS N. 7 E 211
DO STJ. REUNIÃO DOS PROCESSOS PELA CONEXÃO. SÚMULA N. 283 DO STF.
Da irresignação de CADEG
Documento eletrônico VDA49883020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 1559779c-29f0-43ef-97fe-ce49d3a905cd

1. O Tribunal estadual afirmou que a desocupação do imóvel apenas seria exigível após o trânsito em
julgado com fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Impossível, assim,
desconstituir o acórdão recorrido pela via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 126 do STJ, por
analogia.
Da irresignação de JOAQUIM
1. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi formulada de modo genérico sem indicação
precisa dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros, esbarrando, por isso, na Súmula n. 284 do STF.
2. O Tribunal estadual não se manifestou sobre a alegação de que a petição inicial seria inepta por
cumular indevidamente pedido possessório com pretensão de cobrança. Incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
3. O Tribunal estadual consignou expressamente que o imóvel em disputa pertencia ao autor da ação,
não sendo possível modificar essa conclusão sem nova incursão ao caderno fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação de que teria havido apreciação equivocada da prova pericial esbarra francamente na
Súmula n. 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido afirmou que não seria possível reconhecer a conexão, porque o processo indicado
para essa finalidade já estava julgado. Referido fundamento não foi impugnado nas razões do recurso
especial, atraindo a aplicação da Súmula n. 283 do STF com relação ao ponto.
Agravo de
conhecido. Recurso especial não provido. Agravo de
conhecido. Recurso
CADEG
JOAQUIM
.
especial não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49883020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 1559779c-29f0-43ef-97fe-ce49d3a905cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2143854 - RJ (2022/0169567-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA
GUANABARA
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
ISADORA BREGMAN LEWKOWICZ - RJ224201
JACQUELINE TARDELLI MOSER - RJ185862
AGRAVANTE
: JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA DA FONSECA NETO - RJ103940
ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
ADRIANO MOURA DA FONSECA PINTO - RJ109439
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA
GUANABARA
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
ISADORA BREGMAN LEWKOWICZ - RJ224201
JACQUELINE TARDELLI MOSER - RJ185862
MARIANA BARROZO DE PAULA FONSECA LULA DE FARIAS -
RJ241994
AGRAVADO
: JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA DA FONSECA NETO - RJ103940
ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
ADRIANO MOURA DA FONSECA PINTO - RJ109439
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM
COBRANÇA
DE
VALORES.
CONTRATO
DE
PERMISSÃO
REMUNERADA DE USO DE IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO
COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. PEDIDOS ACOLHIDOS EM
PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DO AUTOR. PRETENSÃO DE QUE SEJA DEFERIDA A
REINTEGRAÇÃO
DA
POSSE
IMEDIATAMENTE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
QUE
POSTERGOU
ESSA
MEDIDA
COM
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STF.
IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEDUZIDA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA
Documento eletrônico VDA49628469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:05
Código de Controle do Documento: e3c9f1a7-5b96-4b49-b375-76263d8be1bd

N. 284 DO STF. INEPCIA DA INICIAL. SÚMULA N. 211 DO STJ.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA ÁREA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. SÚMULAS N. 7
E 211 DO STJ. REUNIÃO DOS PROCESSOS PELA CONEXÃO.
SÚMULA N. 283 DO STF.
Da irresignação de CADEG
1. O Tribunal estadual afirmou que a desocupação do imóvel apenas
seria exigível após o trânsito em julgado com fundamento no princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana. Impossível, assim,
desconstituir o acórdão recorrido pela via do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 126 do STJ, por analogia.
Da irresignação de JOAQUIM
1. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi formulada
de modo genérico sem indicação precisa dos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros, esbarrando, por isso, na Súmula
n. 284 do STF.
2. O Tribunal estadual não se manifestou sobre a alegação de que a
petição inicial seria inepta por cumular indevidamente pedido
possessório com pretensão de cobrança. Incidência da Súmula n. 211
do STJ.
3. O Tribunal estadual consignou expressamente que o imóvel em
disputa pertencia ao autor da ação, não sendo possível modificar essa
conclusão sem nova incursão ao caderno fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação de que teria havido apreciação equivocada da prova
pericial esbarra francamente na Súmula n. 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido afirmou que não seria possível reconhecer a
conexão, porque o processo indicado para essa finalidade já
estava julgado. Referido fundamento não foi impugnado nas razões
do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula n. 283 do STF
com relação ao ponto.
Agravo de
conhecido. Recurso especial não provido. Agravo
CADEG
.
de
conhecido. Recurso especial não conhecido
JOAQUIM

RELATÓRIO
CONDOMINIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DA
GUANABARA (CADEG) ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com
cobrança contra JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHOR (JOAQUIM), tendo em
vista o inadimplemento das taxas mensais acordadas para ocupação de espaço com
vistas à comercialização de flores (e-STJ, fls. 2-11).
Documento eletrônico VDA49628469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:05
Código de Controle do Documento: e3c9f1a7-5b96-4b49-b375-76263d8be1bd

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o
contrato de "Termo de Permissão Remunerada de Uso" firmado entre as partes,
reintegrar o CADEG na posse do espaço comercial a partir do trânsito em julgado e
condenar JOAQUIM ao pagamento de R$ 26.968,51 (vinte e seis mil, novecentos e
sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), mais os valores devidos até a efetiva
desocupação da área. Em razão da sucumbência, fixou honorários advocatícios
equivalentes a 10% sobre o valor da condenação em desfavor de JOAQUIM (e-STJ,
fls. 2.675-2.681).
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de
apelação interposto por JOAQUIM e deu parcial provimento àquele manejado pelo
CADEG para acrescentar à condenação à multa contratual de 2%, correção monetária
e juros moratórios de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela inadimplida.
Referido acórdão ficou assim ementado:

Apelação Cível. Pretensão deduzida pelo Condomínio do Centro de
Abastecimento do Estado da Guanabara – CADEG de resolução do
contrato celebrado entre as partes, alegando o inadimplemento pelo
réu dos valores devidos, a título de permissão remunerada de uso de
ponto comercial no Mercado das Flores, com a imediata reintegração
na posse do imóvel e a cobrança de quantias devidas pela utilização
da área e pela permanência no local. Alegação de que foi celebrado
um Termo de Permissão Remunerada de Uso – TPRU, a fim de
regulamentar o uso dos espaços situados no Mercado das Flores,
tendo o réu se obrigado ao pagamento da quantia mensal e que este
se tornou inadimplente. Pleito reconvencional formulado pelo
demandado, requerendo a manutenção na posse do espaço e a
declaração de nulidade do negócio jurídico, com o ressarcimento dos
valores pagos, a título de permissão de uso do local, observado o
prazo
prescricional.
Sentença
de
procedência
do
pedido,
reconhecendo a decadência, quanto ao pleito formulado na
reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Comprovação de
que o Mercado das Flores, local onde o demandado exerce a sua
atividade de florista, encontra-se inserido na parte comum do
condomínio autor, conforme perícia de engenharia. Regimento Interno
do Mercado das Flores, elaborado após reunião com os condôminos
que exercem sua atividade no local, na qual lhes foi oportunizada a
manifestação. Termo de Permissão Remunerada de Uso devidamente
assinado pelo autor. Ausência de indícios de que tenha ocorrido
coação ou constrangimento dos floristas como forma de imposição à
adesão ao novo regulamento e assinatura do Termo de Permissão
Remunerada de Uso. Rescisão do contrato e condenação do réu ao
pagamento dos valores inadimplidos que se impõe. Por se tratar de
obrigação líquida e certa, o pagamento dos valores a título de Termo
de Permissão Remunerada de Uso deve ser acrescido de correção
monetária e juros, a partir do vencimento de cada obrigação e não da
citação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, bem como de multa
contratual de 2% (dois por cento), ante a expressa previsão contratual
Documento eletrônico VDA49628469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:05
Código de Controle do Documento: e3c9f1a7-5b96-4b49-b375-76263d8be1bd

nesse sentido. Desnecessidade de liquidação de sentença, podendo o
quantum
debeatur
ser
apurado
mediante
meros
cálculos
aritméticos realizados pelo credor, nos termos do § 2.o do artigo 509
do estatuto processual civil. Verba sucumbencial corretamente fixada
na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à
reconvenção, não havendo que se cogitar de apreciação equitativa,
uma vez que não se está diante de proveito econômico irrisório ou
inestimável, a teor do que dispõe o artigo 85, § 8.o, do Código de
Processo Civil. Pretensão do autor de imediata desocupação do
imóvel que configuraria medida deveras gravosa para o permissionário
que, além de exercer há anos a sua atividade comercial, seria privado
de sua subsistência da noite para o dia e, muito provavelmente, não
teria condições de honrar com o pagamento que lhe foi imposto na
sentença. Escorreita a sentença, ao determinar que a desocupação
voluntária do imóvel ocorra após o trânsito em julgado, em
homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. Provimento
parcial do recurso do autor, para condenar o réu ao pagamento dos
valores devidos ao condomínio, acrescidos de multa contratual de 2%
(dois por cento), de correção monetária e de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada obrigação,
devendo o quantum debeatur ser apurado mediante meros cálculos
aritméticos e desprovimento do apelo do réu, majorando-se os
honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o quantum
fixado pelo Juízo a quo, na forma do artigo 85, § 11, do estatuto
processual civil (e-STJ, fls. 3.172-3.174).

Os embargos de declaração opostos pelas partes foram ambos rejeitados (e-
STJ, fls. 3.303-3.312).
Irresignado, o CADEG interpôs recurso especial com fundamento no art.
105, III, , da CF, alegando ofensa aos arts. 4°, 6°, 520, § 5°, 995, 1.025 e 1.029, § 5°,
a
do CPC, nos termos dos quais a reintegração de posse deveria ocorrer de imediato,
não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença, sobretudo para
evitar que JOAQUIM protele o cumprimento da obrigação sem nenhuma consequência
(e-STJ, fls. 3.314-3.322).
JOAQUIM também interpôs recurso especial com amparo na alínea
do
a
permissivo constitucional. Alegou que estariam violados os arts.
489 e 1.022 do
(1)
CPC, pois o TJRS não teria se manifestado sobre os temas suscitados nos embargos
de declaração;
330, § 1o, e 555 do CPC, pois a petição inicial seria inepta por
(2)
cumular indevidamente pedido possessório com pretensão de cobrança;
330, II, e
(3)
373, I, do CPC, 1.196, 1.200, 1.204, 1.205, 1.210, 1.211, 1.228, § 4o, e 1.336 do CC e
19 da Lei n. 4.591/64, pois o CADEG não teria comprovado que a área em disputa é de
sua propriedade ou que exercia posse anterior sobre ela, o que seria necessário não
apenas para se admitir o processamento da ação possessória, como também para
evidenciar sua legitimidade ativa;
372 do CPC, pois não seria considerar apenas
(4)
parte da prova pericial emprestada, sendo necessário, ao contrário, uma análise
completa daquela perícia;
104, 107, 113 e 422 do CC e 51 do CDC, pois o Termo
(5)
de Permissão Remunerada de Uso foi assinado mediante ameaça, contém cláusulas
abusivas e, ademais, não foi regularmente formalizado, devendo ser considerado nulo;
e
55, 58 e 59 do CPC, pois o feito deveria ter sido reunido, por conexão/prevenção
(6)
ao processo n. 0309587-72.2017.8.19.0001, movido pelo CADEG contra outro florista
com base nas mesmas circunstâncias fáticas (e-STJ, fls. 3.338-3.348).
Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 3.516-3.555 e 3.560-3.572), os
recursos foram inadmitidos na origem com fundamento na Súmula n. 7 do STJ (e-STJ,
fls. 3574-3.578).
Documento eletrônico VDA49628469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:05
Código de Controle do Documento: e3c9f1a7-5b96-4b49-b375-76263d8be1bd

Nos agravos que se seguiram, foi devidamente impugnada a incidência
desse destacado óbice sumular (e-STJ, fls. 3.596-3.700 e 3.701-3.711).
É o relatório.

VOTO

Da irresignação do CADEG
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Efeito suspensivo dos recursos
A sentença afirmou que não seria adequado determinar a imediata
desocupação do imóvel, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana.
Confira-se:
Isto posto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar
rescindido o contrato de “Termo de Permissão Remunerada de Uso”
firmando entre as partes e reintegrar o autor na posse do espaço
comercial denominado ponto 73-A, concedendo o prazo de 15 dias
para sua desocupação voluntária, após o trânsito em julgado da
sentença, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa
, bem como para condenar o réu ao pagamento da quantia de
humana
R$ 26.968,51, além do valor devido em decorrência da permanência
no espaço até a data da desocupação vencidos no curso da lide, o que
deverá será apurado em liquidação de sentença, devendo todas as
verbas serem acrescidas de correção monetária e juros legais, a
contar da citação (e-STJ, fl. 2.680 – sem destaque no original)

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro seguiu na mesma linha, veja-se:

Pretensão do autor de imediata desocupação do imóvel que
configuraria medida deveras gravosa para o permissionário que, além
de exercer há anos a sua atividade comercial, seria privado de sua
subsistência da noite para o dia e, muito provavelmente, não teria
condições de honrar com o pagamento que lhe foi imposto na
sentença. Escorreita a sentença, ao determinar que a desocupação
voluntária do imóvel ocorra após o trânsito em julgado, em
homenagem ao princípio da

dignidade da pessoa humana (e-STJ, fl.
3.174).

Documento eletrônico VDA49628469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:05
Código de Controle do Documento: e3c9f1a7-5b96-4b49-b375-76263d8be1bd

Como se vê, a fundamentação do acórdão recorrido é eminentemente
constitucional e, por isso, não pode ser modificada em sede de recurso especial.
Nesse sentido incide, analogicamente, a Súmula n. 126 do STJ.

Da irresignação de JOAQUIM
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Negativa de prestação jurisdicional
A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi formulada de modo
genérico sem indicação precisa dos pontos omissos ou contraditórios, esbarrando, por
isso, na Súmula n. 284 do STF.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. NULIDADE
DE ACÓRDÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE VOTO-VENCIDO.
SÚMULA N. 284 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO
INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA SUSPENSÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da apontada violação do art. 1.022 do NCPC,
porquanto o recurso especial cinge-se a alegações genéricas e, por
isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto
omisso, contraditório, obscuro ou deficientemente fundamentado, bem
como sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o
óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito
desta Corte.
(AREsp n. 2.849.773/RS, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
)
16/6/2025
24/6/2025

(2) Inépcia da inicial
O Tribunal fluminense, no julgamento da apelação, não se manifestou sobre
a alegação de que a petição inicial deveria ser considerada inepta, nos termos dos
arts. 330, § 1o, e 555 do CPC, por cumular indevidamente pedido possessório com
pretensão de cobrança.
Os embargos de declaração manejados em seguida, muito embora tenham
suscitado a questão, foram rejeitados sem o seu devido enfrentamento, sob a
Documento eletrônico VDA49628469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:05
Código de Controle do Documento: e3c9f1a7-5b96-4b49-b375-76263d8be1bd

argumentação de que não haveria omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
então embargado.
Incide, portanto, a Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo.

(3) Comprovação da propriedade, posse e legitimidade ativa
Segundo alegado, o TJRJ teria violado os arts. 330, II, e 373, I, do CPC,

1.196, 1.200, 1.204, 1.205, 1.210, 1.211, 1.228, § 4o, e 1.336 do CC e 19 da Lei
n. 4.591/64, pois o CADEG não comprovou que a área em disputa é de sua
propriedade ou que exercia posse anterior sobre ela, o que seria necessário não
apenas para se admitir o processamento da ação possessória, como também para
evidenciar sua legitimidade ativa.
De acordo com o acórdão recorrido, porém, havia prova suficiente de que o
CADEG era proprietário da área em disputa, confira-se:

No mérito, malgrado o inconformismo do réu, tem-se que o mesmo
não logrou comprovar a alegação de que o Mercado das Flores ocupa
área distinta do condomínio autor, ou seja, que o mesmo estaria
situado na Rua Buique, atrás do edifício da CADEG. Destaque-se que
foi produzida prova pericial de engenharia nos autos do processo
cadastrado sob o n.o 0397967-08.2016.8.19.0001, que versa sobre
questão idêntica à presente lide, tendo por objeto a verificação se o
local ocupado pelo Mercado das Flores pertence, ou não, à área
comum do condomínio. Ao descrever o imóvel, o perito mencionou a
existência de “dois galpões geminados (bromélia e azálea) instalados
nos fundos do condomínio em questão”, esclarecendo que
“originalmente no terreno não existiam os referidos galpões tendo
apenas uma grande área descoberta com piso concretado e destinado
ao estacionamento e manobra dos caminhões e área de
estacionamento, denominado como praça geral, onde funcionava o
mercado das flores do Cadeg”. Após vistoria realizada no local e
análise da documentação apresentada, concluiu o expert que não foi
constatada a existência da referida Rua Buíque dentro do
empreendimento, na qual o réu alega estar o Mercado das Flores
situado, e que a área ocupada pelo Mercado das Flores está contida
(e-STJ, fl.
(fls. 1.953), como se vê
no terreno que pertence ao CADEG
3.178).

Impossível, assim, rever referida conclusão sem revolver fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

(4) Avaliação indevida do laudo pericial produzido em processo conexo
A alegação deduzida no recurso especial de que que o TJRJ teria violado o
art. 372 do CPC, ao considerar apenas uma parte da prova pericial emprestada não
pode ser examinada em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49628469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:05
Código de Controle do Documento: e3c9f1a7-5b96-4b49-b375-76263d8be1bd

Nos termos do dispositivo legal em referência, o juiz poderá admitir a
utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar
adequado, observado o contraditório.
O que JOAQUIM sustenta, em última análise, é que o Tribunal fluminense,
soberano na análise das provas, teria avaliado de forma equivocada o laudo pericial
produzido no processo conexo, extraindo do acervo probatório produzido naquele
feito uma conclusão inadequada.
Como se vê, não é possível verificar referida assertiva sem nova incursão ao
caderno fático probatório.

(5) Validade do Termo de Permissão de Uso
Segundo alegado, estariam violados os arts. 104, 107, 113 e 422 do CC e
51 do CDC, pois o Termo de Permissão Remunerada de Uso foi assinado mediante
ameaça, contém cláusulas abusivas e, ademais, não foi regularmente formalizado,
devendo ser considerado nulo.
O Tribunal estadual examinou apenas uma parte dessas alegações.
Manifestou-se, apenas, sobre a existência de vício na manifestação da vontade,
rechaçando referida hipótese, sem se pronunciar, todavia, sobre a existência de
cláusulas abusivas ou sobre a existência de vícios formais na formação do instrumento
contratual.
Anote-se:

Observa-se que as partes celebraram, em 1.o de junho de 2013, o
termo de permissão já mencionado (fls. 43/45), mediante o qual o
CADEG regulamentou o uso do ponto n.o 73-A do Mercado de Flores,
obrigando-se o florista a pagar ao autor, inicialmente, a quantia mensal
de R$ 754,26 (setecentos e cinquenta e quatro reais vinte e seis
centavos), sendo os valores, posteriormente, reajustados para R$
1.061,00 (mil e sessenta e um reais).
In casu, não se vislumbra nos autos elementos de prova que
corroborem a afirmação do demandado de que o contrato se encontra
inquinado de qualquer vício de consentimento, hábil a ensejar a sua
nulidade.
Saliente-se que foi oportunizada a participação ativa dos floristas na
elaboração do Regimento Interno do Mercado de Flores, observando-
se, da ata da reunião, previamente realizada em 14 de março de 2013,
que houve a participação de grande número de floristas, não sendo
razoável supor-se que tenha ocorrido vício volitivo na elaboração do
regimento interno (ameaça e coação), tampouco por ocasião da
assinatura pelo réu do TPRU.
Em corolário, exsurge a higidez da cobrança oriunda do referido termo,
devidamente assinada, conforme documento acostado às fls. 43/45,
Documento eletrônico VDA49628469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:05
Código de Controle do Documento: e3c9f1a7-5b96-4b49-b375-76263d8be1bd

cujo inadimplemento restou incontroverso nos autos, bem como os
valores devidos em razão da permanência do réu no local (e-STJ, fls.
3.179/3.180).

Nos embargos de declaração que se seguiram, ainda foi pleiteada
manifestação do órgão julgador a respeito da eventual nulidade com base nesses
outros fundamentos, mas referidos embargos, como já assinalados, foram rejeitados
sob a alegação de que não havia omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, a alegação de nulidade por vício de consentimento esbarra na
Súmula n. 7 do STJ, uma vez que não é possível modificar a conclusão fixada pelo
Tribunal de origem a esse respeito sem revisar fatos e provas. Por outro lado, a
alegação de nulidade pela existência de cláusulas abusivas e vícios formais, encontra
obstáculo na Súmula n. 211 do STJ.

(6) Reunião dos processos por conexão
No que respeita à conexão/prevenção com o processo de n. 0309587-
72.2017.8.19.0001, o TJRJ deixou implícito que não seria possível falar em nulidade
processual, porque referido processo já havia sido devidamente julgado.
Confira-se:

Por fim, não há que se falar na conexão do presente feito com o de n.o
0309587-72.2017.8.19.0001, tendo em vista que este último já foi
julgado pela Décima Quinta Câmara Cível (e-STJ, fl. 3.312).

Esse fundamento, que inclusive encontra respaldo na Súmula n. 235 do
STJ, não foi não foi impugnado nas razões do recurso especial, o que atrai a incidência
da Súmula n. 283 do STF.

Nessas condições,
do agravo em recurso especial interposto por
CONHEÇO
para
ao recurso especial correspondente. Além disso,
CADEG
NEGAR PROVIMENTO
do agravo em recurso especial interposto por
para
CONHEÇO
JOAQUIM
do recurso especial correspondente.
NÃO CONHECER
em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
MAJORO
sucumbenciais fixados na origem em desfavor de JOAQUIM na forma do art. 85, § 11,
do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49628469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:05
Código de Controle do Documento: e3c9f1a7-5b96-4b49-b375-76263d8be1bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.143.854 / RJ
Número Registro: 2022/0169567-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03012959820178190001 202224503006 3012959820178190001 9051587142830
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA GUANABARA
ADVOGADOS : LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
ISADORA BREGMAN LEWKOWICZ - RJ224201
JACQUELINE TARDELLI MOSER - RJ185862
AGRAVANTE : JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADOS : UBIRAJARA DA FONSECA NETO - RJ103940
ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
ADRIANO MOURA DA FONSECA PINTO - RJ109439
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA GUANABARA
ADVOGADOS : LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
ISADORA BREGMAN LEWKOWICZ - RJ224201
JACQUELINE TARDELLI MOSER - RJ185862
MARIANA BARROZO DE PAULA FONSECA LULA DE FARIAS -
RJ241994
AGRAVADO
: JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO
ADVOGADOS : UBIRAJARA DA FONSECA NETO - RJ103940
Documento eletrônico VDA49866477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: de1cc2b0-76ca-4532-9205-89ac3c76fb35

ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
ADRIANO MOURA DA FONSECA PINTO - RJ109439
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:47
Código de Controle do Documento: de1cc2b0-76ca-4532-9205-89ac3c76fb35